Tribunal: TJMT
Processo: 1041571-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041571-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), FENG ZHOU VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 35.624.448/0001-60 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FENG ZHOU - CPF: 233.922.898-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao restabelecimento de inscrição estadual, liberação de mercadorias apreendidas e reativação da emissão de documentos fiscais. A parte agravante sustenta que sofreu suspensão cadastral e retenção de mercadorias sem regular procedimento administrativo, sem contraditório e ampla defesa, mesmo após posterior regularização das operações com emissão de notas fiscais, recolhimento do ICMS e provocação da via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da retenção de mercadorias após a lavratura do
termo de apreensão e constituição do crédito tributário permanece legítima; (
ii
) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual e o impedimento de emissão de documentos fiscais configuram medidas fiscalizatórias regulares ou sanções políticas vedadas; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão administrativa somente se legitima quando estritamente vinculada à operação fiscalizada, destinada a cessar infração material continuada e desvinculada de cobrança de valores pretéritos.

4.
Após a lavratura do termo de apreensão, individualização da carga e formalização do crédito tributário, a manutenção prolongada da retenção perde seu caráter instrumental e cautelar.

5.
A suspensão da inscrição estadual e o bloqueio da emissão de documentos fiscais extrapolam a mera atividade fiscalizatória e atingem diretamente o exercício regular da atividade empresarial.

6.
O Estado dispõe de meios próprios para constituição e cobrança do crédito tributário, mediante lançamento e vias administrativas ou judiciais adequadas, sendo ilegítimo utilizar restrições operacionais como forma indireta de coerção.

7.
As medidas restritivas de caráter excepcional exigem demonstração concreta de fraude estruturada, risco efetivo ao erário ou urgência qualificada, circunstâncias não evidenciadas em cognição sumária.

8.
A paralisação das atividades empresariais, a impossibilidade de comercialização e os prejuízos financeiros revelam perigo de dano grave e justificam a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“
1. A retenção de mercadorias não pode subsistir após a formalização do crédito tributário quando perde vínculo com a operação fiscalizada. 2. A suspensão de inscrição estadual e o impedimento de emissão de notas fiscais configuram sanção política quando utilizados como meio indireto de cobrança tributária. 3. A Fazenda Pública deve utilizar os meios legais próprios para exigir crédito tributário, vedadas medidas administrativas desproporcionais que inviabilizem a atividade econômica. 4. Presentes a plausibilidade jurídica e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para restabelecimento da regularidade cadastral e operacional do contribuinte
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, AI n. 0002991-56.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.12.2022; TJMT, AI n. 1023771-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.1.2026; TJMT, AI n. 1061254-74.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito
at
ivo, interposto
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1110034-45.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar, ao concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
(Id
213120820
– autos originários).

Em suas razões recursais, a
parte agravante alega que teve sua inscrição estadual suspensa pela Administração Fazendária sem instauração de procedimento administrativo prévio, sem observância do contraditório e da ampla defesa, bem como sem motivação idônea capaz de justificar medida tão gravosa.

Defende que, embora tenham sido lavrados Termos de Apreensão e Depósito em razão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, houve posterior regularização das operações, com emissão das correspondentes notas fiscais, recolhimento do ICMS e protocolo de pedido administrativo de revisão, circunstâncias que afastariam a manutenção das restrições impostas.

Sustenta que a suspensão da inscrição estadual e o impedimento de emissão de documentos fiscais configuram sanção política
vedada pelo ordenamento jurídico, por inviabilizarem o exercício regular da atividade empresarial e utilizarem meios indiretos de coerção estatal.

Afirma que a manutenção da medida ocasionou paralisação integral das atividades da empresa, impossibilidade de comercialização de mercadorias, prejuízo financeiro imediato e dispensa de colaboradores, evidenciando o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do
efeito ativo
para determinar a imediata reativação da inscrição estadual, restabelecimento da emissão de notas fiscais, liberação das mercadorias apreendidas e retomada regular das atividades empresariais, e, ao final, o provimento definitivo do recurso.
(Id
330410373
).

O efeito ativo foi concedido para determinar a reativação da inscrição estadual da agravante e permitir a imediata emissão de notas fiscais, viabilizando o exercício regular de suas atividades empresariais até o julgamento final do recurso.
(Id
331219359
).

Contra essa decisão, a
parte
agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao pedido expresso de liberação das mercadorias apreendidas, formulado na petição recursal.
(Id
331721353
).

O recurso de embargos de declaração foi acolhido com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e determinar a imediata
liberação das mercadorias retidas, mantidos os demais termos da decisão anteriormente proferida.
(Id
332308357
).

A parte agravante apresentou posterior pedido de providências, informando o descumprimento parcial das decisões liminares, ao argumento de que permanecia mercadoria retida e não havia sido efetivada a reativação plena da inscrição estadual.
(Id
335358857
).

Em razão disso, foi proferida decisão por este
r
elator determinando a intimação da parte agravada para que adotasse, de imediato, todas as medidas necessárias ao integral cumprimento da tutela deferida, promovendo a reativação plena da inscrição estadual e a liberação da mercadoria remanescente, com comprovação nos autos, sob pena de imposições coercitivas.
(Id
336484888
).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, ao argumento de que a suspensão da inscrição estadual decorreu do não atendimento de intimação fiscal regularmente expedida, em exercício legítimo do poder de polícia tributária, inexistindo utilização da medida como meio coercitivo de cobrança.
(Id
344550867
).

O agravado
também
interpôs agravo interno em face da decisão que concedeu o efeito ativo, alegando

a possibilidade jurídica de suspensão preventiva da inscrição estadual em hipóteses excepcionais previstas na legislação estadual, com contraditório diferido, diante de indícios de irregularidades fiscais e risco ao erário.
(Id
344583857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada para manifestação, deixando transcorrer o prazo legal, sem emissão de parecer ministerial.
(Id
361583891
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Do exame dos autos, é possível verificar que a agravante impetrou mandado de segurança objetivando a reativação de sua inscrição estadual, o restabelecimento da emissão de notas fiscais, a liberação das
mercadorias apreendidas pela Administração Fazendária e a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que teriam inviabilizado o regular exercício de suas atividades empresariais, ao argumento de que a suspensão cadastral e a manutenção da retenção das mercadorias teriam sido promovidas sem prévio procedimento administrativo regular, sem observância do contraditório e da ampla defesa, bem como em caráter desproporcional e com nítido efeito de sanção política.
( Id
212669561
– autos originários).

O
j
uízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não estariam demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito, consignando que a documentação apresentada não evidenciaria, de forma inequívoca, irregularidade nos atos administrativos impugnados, bem como que a suspensão da inscrição estadual se encontraria, em tese, amparada na legislação de regência.
(Id
213120820
– autos originários).
).

Contra essa decisão, recorre a
parte
agravante, sustentando

que
a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu sem prévio procedimento administrativo, sem contraditório e ampla defesa, bem como sem motivação idônea; alega que as irregularidades fiscais foram posteriormente regularizadas, com emissão de notas fiscais e recolhimento do tributo devido, persistindo, contudo, a manutenção indevida das restrições administrativas; afirma, por fim, que a medida ocasionou a paralisação de suas atividades empresariais, motivo pelo qual requer a concessão da tutela recursal para restabelecimento de sua regularidade fiscal e operacional.
(Id
330410373
).

Sabe-se que, para a concessão da liminar em mandado de segurança, exige-se a presença simultânea de dois pressupostos: a plausibilidade do direito invocado na petição inicial e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao impetrante, caso o direito somente seja reconhecido ao final do processo.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

A
concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, (...).
(
TJMT
1001428-12.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
4
.
2026).

Sobre o
a matéria
posta em debate
, sabe-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n
.
1012269-81.2017.8.11.0000, firmou entendimento no sentido de que:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria
que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

O
entendimento firmado no referido incidente
estabelece
que a validade da apreensão administrativa depende da presença simultânea de alguns pressupostos:
(i) vinculação estrita à operação fiscalizada; (
ii
) ausência de intenção de cobrança de valores pretéritos; e (
iii
) configuração de infração material de caráter continuado
.

Na hipótese em exame, contudo, verifica-se que os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em desfavor da agravante tiveram por fundamento o transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal no momento da abordagem, circunstância que ensejou a imediata autuação administrativa, com individualização das cargas, arbitramento de valores, exigência do ICMS e aplicação das penalidades correspondentes, nos termos da legislação estadual.

É possível constatar
que
, no caso concreto,
a controvérsia submetida a julgamento não se restringe à apreensão inicial das mercadorias, abrangendo também a manutenção das restrições impostas à agravante após a lavratura dos respectivos
TAD
, tais como a permanência da retenção dos bens, a suspensão da inscrição estadual e o impedimento de emissão de documentos fiscais, mesmo após a formalização do crédito tributário e a notícia de providências adotadas para regularização das operações, com emissão posterior de notas fiscais, recolhimento do tributo e protocolo de pedido administrativo de revisão.

Dessa forma,
as medidas posteriormente mantidas pela Administração deixaram de se vincular apenas à necessidade imediata de interromper eventual irregularidade no transporte da mercadoria, passando a produzir efeitos mais amplos sobre o funcionamento regular da empresa, com base em exigências fiscais já formalizadas.

A infração de natureza continuada, para os fins delineados no precedente vinculante, pressupõe circunstância em que a desconformidade persiste no tempo e mantém a mercadoria em trânsito irregular, legitimando atuação estatal voltada à pronta interrupção da violação tributária.

As hipóteses indicadas no IRDR, como a ausência de documentação fiscal apta a acobertar a operação ou outras situações que mantenham a circulação da mercadoria em desacordo com a legislação, revelam situações em que a retenção ostenta caráter instrumental e temporário, destinada a fazer cessar a irregularidade constatada.

Diferentemente das hipóteses excepcionais contempladas no precedente vinculante, a manutenção das medidas restritivas impostas à
parte
agravante após a formalização da autuação e diante da alegada apresentação posterior de documentos, recolhimento do tributo e provocação da via administrativa
,
não
evidencia
, em princípio, infração material continuada apta a justificar a persistência das limitações administrativas então impostas.

Uma vez lavrado o TAD, verificada a carga transportada e constituído formalmente o crédito correspondente, não subsiste, em regra,
fundamento idôneo para a manutenção prolongada de providências que impeçam o regular exercício da atividade empresarial, como a retenção de mercadorias, a suspensão cadastral ou o bloqueio da emissão de documentos fiscais, sob pena de conversão de medida cautelar em indevido mecanismo coercitivo de cobrança.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça
já decidiu:

(...) Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT). (...). (TJMT 0002991-56.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2022).

(...)
3. A tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 exige, cumulativamente, que a apreensão esteja estritamente vinculada à operação fiscalizada, destinada a cessar infração material de caráter continuado e desvinculada da cobrança de valores pretéritos, requisitos que não foram atendidos no caso em apreço.

4. A apreensão fundamentada apenas na ausência de recolhimento do ICMS, com mercadorias acompanhadas de notas fiscais idôneas, não configura infração material continuada, convertendo-se em meio indireto de coerção para pagamento do tributo.

5. A manutenção da retenção após a lavratura do TAD e a constituição formal do crédito tributário caracteriza sanção política, vedada pela Súmula 323/STF.
(...). (TJMT
1023771-78.2023.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
,
Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo
, j. 27.1.2026).

A sanção política caracteriza-se pela adoção de medidas administrativas restritivas ao exercício da atividade econômica ou ao uso de bens do contribuinte, empregadas como forma indireta de compelir o adimplemento de exigências fiscais, à margem dos instrumentos legalmente previstos e sem observância do devido processo legal.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade de providências estatais que, a pretexto de tutela fiscal, imponham restrições desproporcionais ao contribuinte como meio coercitivo de cobrança, conforme se extrai das Súmulas 70, 323 e 547
. Vejamos:

Súmula 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 STF - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Na hipótese em exame,
é possível observar
que, além da retenção das mercadorias apreendidas, foram impostas à
parte
agravante a suspensão de sua inscrição estadual e a impossibilidade de emissão de documentos fiscais, circunstâncias que extrapolam a mera atividade fiscalizatória e repercutem diretamente na continuidade regular de suas atividades empresariais.

Embora a parte agravada sustente a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, com contraditório diferido, é certo que medidas dessa natureza ostentam caráter excepcional e exigem demonstração concreta de gravidade, risco efetivo ao erário ou circunstâncias aptas a evidenciar fraude estruturada ou urgência administrativa qualificada.

No caso dos autos, contudo, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica demonstração robusta de quadro excepcional capaz de justificar providências tão gravosas, especialmente diante da notícia de posterior emissão de documentos fiscais, recolhimento de tributo e provocação da via administrativa pela agravante.

Ainda que se admita eventual irregularidade fiscal, a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e juridicamente adequados para constituição e cobrança do crédito tributário, mediante lançamento e posterior exigência pelas vias legais cabíveis, não se mostrando legítima a manutenção de medidas administrativas que impeçam, de forma ampla, o regular exercício da atividade empresarial.
Neste sentido:

(...) 5. A manutenção da apreensão por período prolongado, com condicionamento da liberação ao pagamento de tributos e multas, revela utilização da medida como instrumento de coerção indireta para satisfação do crédito tributário.

6. A apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

7. Uma vez lavrado o auto de infração e formalizado o crédito tributário, a Fazenda Pública deve valer-se dos meios administrativos e judiciais próprios para sua cobrança, sendo inadmissível a retenção de bens do contribuinte como forma de coação. (...). (TJMT 1061254-74.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026).

Também sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, a resposta estatal não pode exceder o estritamente necessário à tutela do interesse fazendário, sobretudo quando as restrições impostas possuem
potencial de inviabilizar a própria fonte produtiva da qual poderá advir futura arrecadação tributária.

Dessa forma, evidenciados, em cognição sumária, a inadequação da manutenção das restrições administrativas impostas à agravante, o risco de esvaziamento de sua atividade econômica e a plausibilidade jurídica da tese deduzida, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de ser deferida a tutela de urgência pleiteada no mandado de segurança.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id
344583857
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
,
para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada no mandado de segurança, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da agravante, com liberação para emissão de documentos fiscais, bem como a liberação das mercadorias apreendidas, assegurando o regular exercício de suas atividades empresariais
.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu o efeito
at
ivo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026